Tribunal: STF
Processo: RE 1392049
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais de Curitiba:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR ESTADUAL DA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – LEI N. 7.713/1988. RECONHECIMENTO DO ROL DE ISENÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTEMENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E IRREVOGÁVEL. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. ART. 129, IV, ‘B’ DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 4).



Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná



    2. O recorrente alega contrariado o inc. XXI do art. 22 e o § 6º do art. 150 da Constituição da República, e o art. 35 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Sustenta que, “com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019 revogando, por meio de seu artigo 35, o artigo 40, §21, da Constituição Federal, deixou de existir previsão constitucional para a isenção da contribuição previdenciária devida por policiais e bombeiros militares” (fl. 7, e-doc. 12). 



    Argumenta que, “como não mais existe lei vigente e constitucional prevendo à isenção das contribuições previdenciárias devidas pelo autor/recorrido, o acórdão proferido pela Turma Recursal também viola o artigo 150, §6º da Constituição Federal, de acordo com o qual isenções tributárias só podem ser concedidas mediante previsão em lei específica do ente federado competente” (fl. 8, e-doc. 12). 



    Salienta que “o acórdão recorrido, de forma equivocada, também considerou que o artigo 129, IV, ‘b’ da Constituição Estadual do Paraná poderia fundamentar a isenção das contribuições previdenciárias devidas pelo autor/recorrido, mas tal não se mostra possível em face do disposto no artigo 22, XXI, da Constituição Federal, o qual atribui competência privativa à União para legislar sobre a inatividade e pensões de policiais e bombeiros militares” (fl. 9, e-doc. 12). 



    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido de modo a acarretar a reforma do acórdão recorrido para que se mantenha a revogação da isenção do pagamento de contribuições previdenciárias anteriormente deferida ao autor/recorrido e se julgue completamente improcedentes seus pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbenciais” (fls. 9-10, e-doc. 12).



Recurso extraordinário interposto por PARANAPREVIDÊNCIA Serviço Social Autônomo



    3. A recorrente alega contrariado o art. 1º da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Alega que “a EC 103/2019 atribui à União competência privativa para expedir normas gerais relativas à inatividade e pensões das policias militares dos Estados federativos. Dentro de tal competência foi editada a Lei 13954/2019, a qual instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos dos militares inativos, sem contudo prever qualquer tipo de isenção, inclusive em favor dos militares portadores de doença grave” (fl. 7, e-doc. 5). 



    Argumenta “não h(aver) fundamento jurídico no entendimento de que a isenção por doença grave seria irreversível, fora das hipóteses previstas no art. 178 do CTN. (…) Com sua interpretação equivocada, o colegiado tornou o dispositivo norma contestada em face da Constituição Federal, redação posterior à EC 103/2019” (fls. 10-11, e-doc. 5). 



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para o fim de reformar o v. acórdão e restaurar a bem lançada sentença de improcedência pelos seus próprios e jurídicos fundamentos” (fl. 11, e-doc. 5). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. Embora os recursos extraordinários tenham sido interpostos por partes distintas, analiso-os conjuntamente, por serem idênticos os fundamentos para o reconhecimento de não assistir razão jurídica aos recorrentes. 



    6. A Turma Recursal de origem assentou:



    “Este Juízo não desconhece que, com o advento da Emenda Constitucional n. 103/2019, verifica-se a atribuição de competência privativa à União para legislar sobre pensões dos policiais militares e dos corpos de bombeiros militares (CF, art. 22, XXI), culminando com a edição da Lei Federal 13.954/2019 e posterior regulamentação pela IN 005/2020, a qual determinou a suspensão das disposições legislativas em sentido contrário editadas por Estados-membros e Municípios.



    Não obstante, no âmbito desta Colenda Turma Recursal, predomina o entendimento de que, no caso de servidor com doença grave (o que, reprise-se, é o caso em comento), é impositivo o reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária aos servidores da reserva remunerada, incidindo na espécie o disposto na Lei Estadual 17.345/2012, que se assemelha à isenção prevista na Lei Federal 7.713/88. (…)



    Soma-se ao exposto o fato de que a Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 129, IV, ‘b’ (incluído pela Emenda Constitucional 45/2019) também estabelece que a contribuição previdenciária não incidirá sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão quando o beneficiário for portador de neoplasia maligna, além de outras moléstias descritas na norma constitucional, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria.



    Em que pese, os recorridos tenham suprimido o benefício da isenção da contribuição previdenciária com fundamento nas alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019, reputo que tais modificações não são aplicáveis ao caso em tela, haja vista o caráter permanente e irrevogável da isenção, além da expressa previsão de não incidência perante a Constituição Estadual.



    Com efeito, a impossibilidade de revisão da isenção anteriormente concedida ao portador de doença grave, em contradição com o caráter precário do benefício individualmente concedido, também encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente em sede de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 284/PR: (…)



    Ou seja, em casos análogos envolvendo doença grave, observa-se que o STJ se inclina pela manutenção da isenção do IR e também da contribuição previdenciária aos servidores inativos, pelo que, eventual cura sequer é apta para justificar a revogação do benefício, visto que a finalidade é justamente a redução dos sacrifícios financeiros aos aposentados para a aquisição de remédio e tratamento das moléstias” (fls. 1-3, e-doc. 4).



    Este Supremo Tribunal assentou que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais”. Assim, por exemplo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado. Requisitos atendidos pelas associações postulantes. Legitimidade ativa reconhecida. 2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1º e 2º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente” (ADI n. 4.912, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 24.5.2016).



    Assentou-se, também, que “a Lei Federal n. 13.954/2019 não pode ser invocada para o afastamento das regras estaduais discutidas, relativas a contribuição previdenciária”. Assim, por exemplo:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 7. Ação Cível” (ACO 3.396, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 19.10.2020).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.388.808, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.7.2022; RE n. 1.362.195, Relator o Ministro Edson Fachin, transitada em julgado, DJe 25.2.2022; e ARE n. 1.387.712, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.6.2022. 



    7. Ademais, rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Constituição Estadual de Curitiba, Código Tributário Nacional, Leis Nacionais ns. 7.713/1988 e 13.954/2019 e Lei estadual n. 17.345/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “(…) constata-se que a instância a quo reconheceu a isenção, por motivo de moléstia grave, quanto à contribuição previdenciária, com base nos seguintes fundamentos: i) existência de previsão na legislação estadual (Leis nºs 17.345/12 e 18.370/14); ii) existência de previsão na Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 129, IV, ‘b’, que estabelece que a contribuição previdenciária não incidirá sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão quando o beneficiário for portador de neoplasia maligna, além de outras moléstias; iii) existência de prova nos autos; e iv) ampla jurisprudência da Corte Superior e das Turmas Recursais. Cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    ‘Não obstante, no âmbito desta Colenda Turma Recursal, predomina o entendimento de que, no caso de servidor com doença grave (o que, repise-se é o caso em comento), é impositivo o reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária aos servidores da reserva remunerada, incidindo na espécie o disposto na Lei Estadual 17.345/2012, que se assemelha à isenção prevista na Lei Federal 7.713/88.



    Por conseguinte, a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo deve ser reformada, visto que há prova documental de que o recorrente foi reformado e posteriormente identificado com moléstia grave, autorizando a incidência do disposto no art. 2º, § 8º da Lei Estadual 18.370/14.



    Some-se ao exposto o fato de que a Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 129, IV, ‘b’ (incluído pela Emenda Constitucional 45/2019) também estabelece que a contribuição previdenciária não incidirá sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão quando o beneficiário for portador de neoplasia maligna, além de outras moléstias descritas na norma constitucional, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria’.



    Para superar esse entendimento da instância a quo e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual, o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    Convergindo com o entendimento, cito ainda as seguintes decisões monocráticas em casos análogos: ARE nº 1.386.954/PR, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 23/6/22; ARE nº 1.368.828/PR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/3/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso” (ARE n. 1.387.712, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 30.6.2022).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.386.954, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.6.2022 e ARE n. 1.368.828, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.3.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    8. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora